Tribunal: TJES
Processo: 0000488-53.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-53.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000488-53.2019.8.08.0013

APELANTE:

SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

APELADO:

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
E
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DO JUÍZO DE CASTELO/ES - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE CAUSADO POR BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente sofrido ao colidir com buraco sem sinalização na pista, no dia marcado para a realização de seu casamento religioso. O juízo de 1º grau condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$808,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 por danos morais. A parte autora apelou buscando a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado na sentença, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado diante da gravidade do acidente, dos ferimentos sofridos pela vítima, do cancelamento do casamento e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano, da omissão administrativa e do nexo causal, inexistindo causa excludente.

A autarquia estadual responde solidariamente com a empresa contratada para execução da obra, em conformidade com o art. 932, III, do CC, não sendo aplicável ao particular lesado o art. 70 da Lei 8.666/1993.

O acidente resultou em escoriações, traumatismo craniano e hematoma na cabeça da autora, além da frustração da cerimônia de casamento, circunstâncias que configuram significativo abalo moral, muito além de meros aborrecimentos cotidianos.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O valor fixado em primeiro grau (R$5.000,00) não se mostra suficiente para reparar a dor sofrida nem para cumprir a função pedagógica da condenação, sendo necessária a majoração para R$10.000,00, conforme parâmetros da jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de buracos em vias públicas é objetiva e solidária com a empresa contratada para manutenção da via.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, a repercussão do evento e o caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado a título de danos morais pode ser majorado em grau recursal quando se mostrar irrisório frente às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, art. 487, I; Lei 8.666/1993, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608880, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000488-53.2019.8.08.0013

APELANTE:

SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

APELADO:

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
E
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DO JUÍZO DE CASTELO/ES - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
SUIANE
VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO
contra

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
E
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
, visando a condenação destes ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

Pela sentença de Id. 14274345, o juízo
a

quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os requerido, solidariamente, a pagarem à autora, ora apelante, a título de danos materiais, a quantia de R$808,00 (oitocentos e oito reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como, a pagarem à autora, ora apelante, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do julgado, também solidariamente.

Irresignada,
SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO
interpôs o recurso de apelação de Id. 14274350 aduzindo, em síntese:
(i)
que o valor fixado a título de indenização moral (R$ 5.000,00) não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, conforme fixado em jurisprudência pátria, a qual aponta para valores superiores em casos semelhantes, devendo ser majorado o montante indenizatório;
(ii)
prequestiona dispositivos constitucionais (art. 5º, X e art. 1º da CRFB) e infraconstitucionais (arts. 186 e 927 do CC), com vistas a eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Pois bem.

Em sua petição inicial a autora, ora apelante, aduziu que no dia 15/12/2018, conduzia sua motocicleta Honda Biz, placa MTM 3637/ES, na Rodovia Fued Nemer, Castelo-ES, sentido de Condurú, quando caiu em um buraco sem sinalização na pista de rolamento, vindo a sofrer escoriações, traumatismo com hematoma na cabeça e danos significativos na moto. O acidente ocorreu no dia em que realizaria seu casamento religioso, já tendo celebrado o civil no dia anterior e contratado todos os serviços da festa, totalizando R$17.476,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis reais). Em razão do acidente e da omissão do poder público na conservação e sinalização da via, não pôde realizar a cerimônia, pleiteando indenização pelos danos sofridos.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, baseia-se na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, de natureza objetiva, cuja configuração pressupõe os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a conduta administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-240 DIVULG 30.09.2020 PUBLIC 01.10.2020).

O douto Juízo de primeiro grau

imputou aos réus, ora apelados, a responsabilidade civil pelo evento danoso, nos seguintes termos:

[...] Ressalte-se que a interpretação conjunta do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, com artigo 932, III do Código Civil, revela a responsabilidade também da autarquia do ente federado para a ação que tem como objeto reparação de danos causados por pessoa jurídica contratada para a execução de serviço de manutenção de espaço público, pois, perante o terceiro, a responsabilidade civil estatal é solidária, e não subsidiária, a ele não sendo oponível o disposto no art. 70 da Lei Federal nº 8666/931993.

Assim é que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, pelos atos que seus agentes, prepostos ou contratados praticam nessa qualidade, é objetiva, dispensando a prova do dolo ou culpa pelas condutas comissivas ou omissivas lesivas. Constatada a presença de todos os elementos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil tanto da autarquia quanto de sua contratada, surge o dever, para ambos, de indenizar os efetivos danos, de forma solidária.

Os danos materiais restaram demonstrados, conforme fotografias de fls. 54/69, e orçamento da motocicleta da requerente de fl. 73, de R$808,00 (oitocentos e oito reais), não impugnado pela parte requerida.

Com relação aos danos morais pleiteados, tenho que a hipótese dos autos evidencia situação capaz de causar desequilíbrio emocional considerável no indivíduo comum, tendo em vista a ocorrência dos fatos narrados. Cuida-se, pois, de situação relevante, que vai além dos meros aborrecimentos cotidianos. Destarte, não há dúvidas de que a requerente sofreu danos na sua esfera moral, justificando assim a fixação da correspondente indenização.

Atendendo às circunstâncias específicas do evento, sobretudo porque se tratava do dia do seu casamento, à repercussão da ofensa, assim como à situação patrimonial das partes, e tendo em vista, outrossim, o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da postulante, entendo em fixar o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$808,00 (oitocentos e oito reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Condeno ainda, os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do presente julgado.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC. [...]

Assentada a responsabilidade da autarquia e da concessionária pelo sinistro, o douto Juízo da causa reconheceu a existência de abalo moral indenizável, atribuindo-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não se afigura, a toda evidência, suficiente à penalização dos agentes e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Sabe-se, a propósito, que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Com efeito, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, penso que o valor da indenização fixada na origem merece ser majorado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Afinal, conquanto tenha sofrido acidente em razão do buraco na pista, infere-se dos autos que a apelante sofreu graves ferimentos, consistentes em escoriações no rosto, perda de consciência e hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo (fls. 26 e 27), além de ter cancelado seu casamento que estava programado para o dia 15/12/2018, conforme se extrai dos contratos juntados em fls. 37. 39-56.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria fixa os danos morais em casos semelhantes da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO . DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. 2) Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito . 3) Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral. 5
) Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais . Aplicação do método bifásico.
6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015235-38 .2020.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA . ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PANCAS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica e ato comissivo – o Município de Pancas, in casu, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via em razão de obra pública; seja pelo dever de sinalização que lhe incumbia da obra/serviço e não foi cumprido. 2) A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores . 3) Restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto a omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a responsabilidade civil do Município de Pancas e o nexo causal com os comprovados danos do apelado.
4) Configurado o dano de ordem moral, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, afigura-se justo o arbitramento do montante fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em buraco aberto pelos agentes municipais, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de sinalização do local no qual prestava serviços. Precedentes.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001281-50.2015.8 .08.0039, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BURACO EM VIA PÚBLICA MÁ-CONSERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. Restando comprovada a conduta comissiva pela existência do buraco na pista e omissiva pela ausência de sinalização no local e o nexo causal entre as condutas dos apelados e a ocorrência do acidente descrito nos autos, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados. 2 . O dano material a ser indenizado é aquilo que se perdeu em virtude do ato, motivo pelo qual restou comprovado o gasto que a autora teve com a sua motocicleta por ocasião da queda em virtude de um buraco existente na pista de rolamento. 3. No que tange ao dano moral, também é devido, porque evidente a dor, o sofrimento e as angústias decorrentes do acidente e das lesões sofridas pela recorrente, inclusive deixando-a incapacitada por alguns dias para o trabalho, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento ou transtorno comum do cotidiano. 4 . O valor da indenização por danos extrapatrimoniais deve ser fixado com atenção às particularidades da situação concreta deduzida em juízo, representando uma justa compensação pelo prejuízo e um desestímulo a reincidência do ofensor, sem constituir, todavia, uma fonte de enriquecimento da vítima. 5
. Por tais razões, levando-se em consideração os parâmetros acima mencionados, além da razoabilidade e proporcionalidade, parece-me que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado ao atendimento das múltiplas finalidades do instituto do dano moral .
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APL: 00038651020138080056, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019)

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença impugnada a fim de majorar a indenização devida a apelante, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.